Tribunal: TJES
Processo: 5000346-77.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000346-77.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SEBASTIAO ALMEIDA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO DE IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. VÍCIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5000346-77.2024.8.08.0048

Embargante:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Embargado:
SEBASTIAO ALMEIDA DE SOUZA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO DE IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. VÍCIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
DETRAN,
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal, que, negou provimento ao Recurso Inominado preteritamente interposto.

2.
O embargante sustenta que o acórdão, embora tenha decidido sobre a legitimidade passiva, foi omisso por não se manifestar sobre a sua alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, anular um débito tributário que é gerido e controlado por outro órgão (SEFAZ).

3.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios, acolhendo-se o pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência de erro material, omissão ou contradição no
decisum
ora atacado, apto a ensejar os pretendidos efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Assiste razão à embargante, ainda que parcialmente, explico.

5. O embargante não está apenas repetindo a tese de ilegitimidade passiva. Ele levanta uma questão pragmática e jurídica correlata: "
Mesmo que eu seja parte legítima, como posso cumprir uma ordem sobre a qual não tenho competência administrativa direta?
". Este ponto específico, de fato, não foi explicitamente abordado no acórdão, que se concentrou em definir a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

6. Ou seja, há uma omissão que pode e deve ser sanada para aperfeiçoar a prestação jurisdicional. O acórdão deve ser completo, não apenas confirmando a obrigação, mas também esclarecendo a sua exequibilidade, especialmente quando a questão é levantada pela parte.

7. Assim sendo, entendo que deva ser incluído no acórdão objurgado a seguinte fundamentação:

“
No que tange à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação, cumpre esclarecer que, embora a gestão do crédito tributário de IPVA seja da Secretaria de Estado da Fazenda, o DETRAN/ES, como autarquia estadual responsável pelo registro e licenciamento do veículo, integra a mesma pessoa jurídica de direito público e tem o dever de adotar todas as providências administrativas ao seu alcance para o cumprimento da ordem judicial. Cabe ao DETRAN/ES, portanto, oficiar a SEFAZ e realizar as comunicações e baixas sistêmicas necessárias para que a anulação do débito, aqui confirmada, seja efetivada, não podendo se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de mera divisão de competências administrativas.
”

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pelo exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, ACOLHO-OS PARCIALMENTE, nos termos supracitados, mantendo o acórdão proferido quanto aos seus demais termos.

9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)